Tribunal: TJDFT
Processo: 0725217-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725217-58.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILZEANE MARIA DANTAS DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por GILZEANE MARIA DA SILVA contra sentença da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais Em suas razões (ID 77017220), a apelante sustenta que: 1) a autorização de débitos em conta corrente pode ser revogada pelo consumidor, a qualquer tempo, conforme disposto na Resolução 4.790/2020 do Banco Central; 2) se trata de direito potestativo do correntista que não pode ser negado pela instituição financeira; 3) a referida resolução não traz nenhuma informação de que o direito em questão só pode ser aplicado a contratos de prestação continuada ou faz qualquer restrição de que diz respeito apenas a empréstimos pessoais; 4) ao adotar tal entendimento, o juízo nega vigência a norma existente e válida; 5) nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085); 6) o ajuste quanto à forma de pagamento (débito automático) não decorre de imposição legal, mas, sim, da livre manifestação de vontade das partes contratantes; 7) não há que se falar em ofensa aos arts. 313 e 314 do Código Civil (CC). Requer a reforma da sentença para determinar que o BRB se abstenha de realizar qualquer débito em sua conta corrente. Contrarrazões apresentadas (ID 77017224). É o relatório. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se de ação de conhecimento em que Gilzeane pretende o cancelamento das autorizações dos débitos automáticos de empréstimos em sua conta corrente, com fundamento no art. 6o da Resolução 4.790/2020, do Bacen. A autora narra que, em 15/05/2025, compareceu a agência bancária do réu para requerer o cancelamento de todo e qualquer desconto realizado em sua conta salário (ag. 168 – conta corrente 168.100.700-0), especialmente com relação aos seguintes contratos no 2022555117, 0210335963, 0211539023 e 0211567388. O juízo julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “A autora fundamenta sua pretensão, primordialmente, no artigo 6o da Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. A interpretação literal e isolada deste dispositivo poderia, à primeira vista, levar à conclusão de que o correntista detém um direito absoluto e incondicionado de cancelar qualquer autorização de débito. No entanto, a hermenêutica jurídica exige uma análise sistemática da norma, em conjunto com os demais preceitos do ordenamento e com os princípios que regem as relações contratuais. A referida resolução não pode ser interpretada como um salvo-conduto para o inadimplemento contratual ou como uma permissão para que o devedor altere, unilateralmente, uma das condições essenciais que viabilizaram o negócio jurídico. A autorização de débito em conta corrente, em contratos de mútuo bancário, não é um mero acessório, mas uma garantia para a instituição financeira, que, com base nessa segurança, oferece condições mais vantajosas de crédito, como taxas de juros mais reduzidas. A revogação unilateral dessa forma de pagamento, mantendo-se as demais condições do contrato, representaria uma quebra do equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações em todas as suas fases, conforme artigo 422 do Código Civil. (...) A forma de pagamento não foi um detalhe secundário, mas parte integrante da estrutura do negócio, refletida nas condições oferecidas pelo banco. A alteração unilateral dessa condição, sem a concordância da outra parte, rompe o sinalagma contratual. Portanto, a recusa da instituição financeira em cancelar administrativamente a autorização de débito automático é legítima, uma vez que amparada nos contratos firmados e na jurisprudência consolidada, não havendo que se falar em ato ilícito ou conduta abusiva.” A autora, ora apelante, insurge-se contra a sentença. Argumenta, em síntese, que autorização pode ser cancelada a qualquer tempo, conforme dispõe a resolução 4.790/2020 do Banco Central. No caso, o conjunto probatório demonstra que as partes firmaram os seguintes contratos de empréstimo: a) contrato novação no 2022555117, firmado em 14/04/2023, no valor de R$ 117.871,08, a ser pago em 140 parcelas de R$ 1.885,45; b) contrato de antecipação do 13o salário no 0210335963, firmado em 28/01/2025, no valor de R$ 4.189,11, a ser pago em parcela única de R$ 5.942,80, com vencimento em 13/10/2025; c) contrato de antecipação do 13o salário no 0211539023, firmado em 18/02/2025, no valor de R$ 1.515,51, a ser pago em parcela única de R$ 2.089,62, com vencimento em 13/10/2025; d) contrato de antecipação do 13o salário no 0211567388, firmado em 20/12/2025, no valor de R$ 585,19, a ser pago em parcela única de R$ 804,68, com vencimento em 13/10/2025 (ID 77016992). Em que pese o Banco de Brasília ter anexado o espelho de operações realizadas com Gilzeane, não há nos autos a íntegra dos referidos contratos, o que impede a análise das cláusulas contratuais, com o propósito de apurar se a consumidora agiu conforme os parâmetros da boa-fé objetiva ou de forma contraditória. Além disso, quando do ajuizamento da ação, a autora juntou aos autos os extratos bancários dos meses de fevereiro, março e abril de 2025, com o intuito de comprovar os descontos realizados em sua conta corrente. Ocorre que, à época, ainda não haviam sido descontados os valores referentes às parcelas dos empréstimos de antecipação salarial (0210335963, 0211539023 e 0211567388), cujo débito estava previsto para 13/10/2025. Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que: 1) BANCO DE BRASÍLIA apresente a íntegra dos seguintes contratos: i) novação no 2022555117; ii) antecipação do 13o salário no 0210335963, 0211539023 e 0211567388. 2) GILZEANE MARIA DA SILVA apresente: i) cópia do contrato de novação no 2022555117 e dos contratos de antecipação do 13o salário no 0210335963, 0211539023 e 0211567388); ii) os extratos discriminados de sua conta corrente (ag. 168 – conta corrente 168.100.700-0), com todas as entradas e movimentações, além do saldo final do mês de referência (outubro/2025), a fim de verificar se as prestações dos contratos de antecipação salarial foram, efetivamente, descontadas na referida conta. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator